Tribunal: STF
Processo: HC 203882
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.6.2021 por Gisele de Oliveira Lima e outro, advogados, em benefício de Claudinei Cassuci, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.5.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 663.451:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDINEI CASSUCI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena [de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa], no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, cada um, por incursos no art. 155, § 4°, IV, do Código Penal (e-STJ, fls. 56-62).
    Irresignada, ambas as partes apelaram ao Colegiado de origem, que desproveu o recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, a fim de elevar a pena para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão (e-STJ, fls. 23-43).
    Neste mandamus, a impetrante sustenta, em síntese, que o aumento da pena-base 1/3 acima do mínimo legal e a fixação do regime inicial fechado, efetuados pela Corte local, mostram-se exacerbados, desproporcionais e sem fundamentação idônea.
    Requer, assim, a concessão da ordem para redimensionar a pena-base e a fixar do regime aberto ou semiaberto.
    Indeferido pedido de liminar (e-STJ, fl. 74), a Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem tão somente para estabelecer o regime prisional semiaberto (e-STJ, fls. 79-80)”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ser proporcional a pena-base fixada pelo juízo ao condenar o paciente a dois anos de reclusão pela prática do delito de furto qualificado e adequado o regime inicial fechado imposto.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes narram que o “paciente foi processado pelo delito previsto no artigo 155, 4º IV cc artigo 29 do Código Penal, nos autos sob nº 3001.345-89.2013.8.26.0358, o qual fluiu pela 3ª Vara Criminal de Mirassol-SP.
    Finda a instrução processual, foi proferida sentença de piso, julgando procedente a ação penal, condenado o paciente a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar 12 dias-multa, de valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.
    Vejamos:
    Na primeira fase da dosimetria, o d. Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), em razão do Paciente ostentar maus antecedentes (cf. fls. 853/858 e 1.022). Na segunda fase, em razão da reincidência, aumentou em 1/6 (um sexto), e fixou o regime inicial semiaberto.
    Houve a propositura de apelo tanto pelo Ministério Público como pela defesa.
    Em segunda instância a 15ª Câmara Criminal deu provimento ao Recurso Ministerial negando provimento ao recurso defensivo.
    (…) A 15ª Câmara readequou a pena base, aumentando-a em 1/3 (um terço) fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, assim como aumentou pela reincidência em 1/6 (um sexto), fixando-a, em definitivo, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, fixando-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente e portador de péssimos antecedentes criminais.
    (…) Data vênia não nos parece justo ou razoável, nem conforme os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e isonomia, que a 15ª Câmara criminal ao apreciar o recurso Ministerial, aumente a pena em razão dos maus antecedentes em 1/3 (um terço), e ainda fixe o regime fechado para o início do cumprimento da pena e ainda que o Tribunal ad quem se recuse a reparar tal injustiça”.
    Sustentam que o “aumento da pena base em 1/3 (um terço) é excessivo, e não há justificativa legal para o demasiado aumento (…).
    A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da CF/88). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas ou dados integrantes da própria conduta tipificada.
    O aumento da pena-base deve ser proporcional ao tipo penal infringido, considerando-se os seus limites máximo e mínimo e as circunstâncias judiciais passíveis de avaliação desfavorável, expurgando-se o aumento desproporcional.
    No caso o aumento da pena base por maus antecedentes em 1/3 (um terço) apenas para diferenciar a sentença do Paciente com os demais corréus é totalmente equivocado e afronta os mais comezinhos princípios de justiça”.
    Alegam que “a pena aplicada não é superior a 04 (quatro) anos, não há motivação para que não se possa substituí-la em virtude da reincidência.
    A sentença contrária ao texto legal. E neste ponto encaixa-se a possibilidade de alteração do regime de cumprimento da pena imposta, quando estabelecido em afronta à legislação pertinente.
    Há contrariedade entre a parte dispositiva e a fundamentação.
    O magistrado deve ajustar a parte dispositiva à fundamentação, já que o fato de ser reincidente não pode ser utilizado por três vezes para impedir qualquer benefício ao Paciente.
    Fica evidente a aplicação do bis in idem na consideração da reincidência por três vezes, em três itens.
    Embora, com isso, a pena venha a ser alterada, boa parte da doutrina admite, nos casos de contrariedade, essa possibilidade.
    Ainda, que haja entendimento contrario à admissibilidade da reincidência há também orientação diversa há doutrinadores que defendem que o instituto da reincidência por si só já caracterizaria bis in idem. Alegam que quando se majora a pena em razão da reincidência, o agente novamente está sendo apenado pelo fato anteriormente cometido , seria uma segunda punição pelo mesmo crime e, por isso, representa violação aos princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade.
    (…) A agravação da pena pela reincidência, a agravação do regime e a negativa do regime inicial aberto faz com que o delito anterior surta efeitos jurídicos no caso por três vezes”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) a) concedida a medida liminar para o fim reconhecer como exacerbada a fixação da pena base em 1/3 (um terço), modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, ou subsidiariamente no semiaberto;
    b) Concedida a ordem de ofício para o fim reconhecer como exacerbada a fixação da pena base em 1/3 (um terço), modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, ou semiaberto”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 663.451.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática (...) do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Mais: a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão:
    ‘[...] De fato, como muito bem suscitado pelo I. Promotor de Justiça, o recorrente ostenta 04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado que configuram maus antecedentes, assim, mais adequado ao caso concreto elevar a basilar em 1/3 (um terço), diferenciando-a dos demais corréus que ostentam apenas uma condenação.
    Assim, fixo-a no patamar de 02 (dois anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a teor do artigo 59 e artigo 68. ambos do estatuto repressivo. Na segunda etapa, o recorrente é reincidente (cf. fl. 1.034), motivo pelo qual a pena deve ser aumentada mais urna vez, agora, em 1/6 (um sexto), fixando-a, em definitivo, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, a míngua de outras causas modificadoras.
    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, assiste razão o órgão ministerial, devendo ser fixado o inicial fechado, eis que trata-se de réu reincidentes e portador de péssimos antecedentes criminais, o que denota personalidade voltada a criminalidade’ (e-STJ, fls. 37-38).
    Com efeito, no que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, cumpre salientar que ‘o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).
    Importa reconhecer, ainda, ‘a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.’ (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
    No caso, como corolário do princípio da proporcionalidade, deve ser adotado patamar superior para o incremento da pena-base pelos maus antecedentes, considerando a presença de 4 títulos condenatórios transitados em julgado a serem sopesados na primeira fase da dosimetria. Ora, não seria justa a adoção do mesmo critério de utilizado na dosagem da pena-base dos corréus, pois estes apenas ostentavam uma condenação a ser valorada como maus antecedentes.
    No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade do imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ”.
    6. Como afirmado na decisão objeto da presente impetração, não se há cogitar de desproporcionalidade na fixação da pena-base na espécie.
    Ao reformar a sentença condenatória, pela qual o paciente foi condenado às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e doze dias-multa pela prática do delito tipificado no inc. IV do § 4º e do art. 155 do Código Penal, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação da acusação, majorou as penas para três anos, um mês e dez dias de reclusão e quinze dias-multa e modificou o regime inicial para o fechado.
    Ao rever a dosimetria da pena feita em primeira instância, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça paulista aumentou a pena-base em 1/3, considerando “04 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado que configuram maus antecedentes”. Na segunda fase, a pena foi aumentada em 1/6 por ser o paciente reincidente, sendo utilizada, portanto, condenação diversa daquelas apontadas na primeira fase da dosimetria penal, não havendo se cogitar de bis in idem na espécie.
    7. Descabe cogitar-se de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É de se anotar que a pena-base foi majorada em segunda instância em 1/3 por ter sido considerada desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes diante das condenações transitadas em julgado em desfavor do paciente.
    Não se comprova, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia na espécie. O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    8. Quanto ao regime prisional, embora as penas de três anos, um mês e dez dias de reclusão e quinze dias-multa, impostas ao paciente com o provimento do recurso de apelação da defesa, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado fixado, a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes e a reincidência conduziram à fixação desse regime prisional, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.406-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inocorrência de bis in idem na exasperação da pena base, pois, ‘As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime’ (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 6. Inviável, no caso, a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 197.390-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.5.2021).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora